Tribunal: STF
Processo: HC 271063
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Roberto Marques Lisboa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que proveu em parte o REsp nº 2.172.121/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (e-doc. 30). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (e-doc. 5).
Interposto recurso de apelação criminal pela defesa, o Tribunal Local deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a condenação para 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses, e reconheceu, também, a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva do crime de lavagem de dinheiro.
Em sede de embargos de declaração, houve o acolhimento parcial do recurso para reduzir a reprimenda ao patamar de 18 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão (e-doc. 11, pg. 36).
Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, por meio de decisão colegiada, proveu parcialmente o recurso e fixou a pena total em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão, mais o pagamento de 1.683 dias-multa (e-doc. 30, pg. 36).
Neste writ, a defesa sustenta que a condenação se baseia em provas supostamente ilegais, obtidas por meio de repetidas interceptações telefônicas autorizadas com fundamentos genéricos, por magistrados declaradamente incompetentes, sem qualquer convalidação formal.
Alega, também, ilegalidades na dosimetria da pena.
Requer-se, ao final:
“a) ANULAR a sentença condenatória, no que lastreada em interceptações telefônicas ilicitamente obtidas, com a consequente absolvição na forma do art. 386, V e VII do CPP. 
b) Subsidiariamente, e tendo em vista que o acórdão impugnado afastou as únicas vetoriais negativas mantidas pela Corte Regional, redimensionar as penas-base do PACIENTE ao mínimo legal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO ORADOR. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (290KG DE COCAÍNA).
(...)
 RECORRENTE MARCOS ROBERTO MARQUES LISBOA. 
(I) DA OFENSA AO ART. 619 DO CPP E ART. 1.022, I, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, II C/C ART. 489, §1º, IV, TODOS DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
(II) DA NULIDADE ABSOLUTA DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º DA LEI N. 9.296/96. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AFERIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS PELO JUÍZO DE PAUDALHO-PE APÓS DECLARAR-SE INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR OS FATOS. OFENSA AO ART. 1º DA LEI N. 9.296/96. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO REFERIDO TEMA, SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELO RECORRENTE. PELO CONTRÁRIO, VERIFICADA A CERTIFICAÇÃO DA VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES AUTORIZADAS PELO JUÍZO ESTADUAL E DA IDONEIDADE DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS DECISÕES E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS ATRAVÉS DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. OFENSA AO ART. 108, § 1º, DO CPP. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. VALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA PERMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(III) DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E CONTRARIEDADE AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. IPL 026/2011, RELATIVO À APREENSÃO DE 2KG DE COCAÍNA. DEMONSTRADO O VÍNCULO COM O IPL 934/2010, QUE INSTRUIU A DENÚNCIA. APENSOS CONSTANDO CÓPIAS DOS AUTOS DE APREENSÃO, PRISÃO EM FLAGRANTE E LAUDOS TOXICOLÓGICOS. DEMONSTRADA A CONEXÃO ENTRE O RECORRENTE E A ATIVIDADE CRIMINOSA.
(IV) DOS VÍCIOS ABSOLUTOS E INSANÁVEIS DA DOSIMETRIA DA PENA. DA PENA-BASE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. ADOTADO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU PAULO LEANDRO FRANCO E OS ARGUMENTOS CONSTANTES DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA. PATAMARES ACIMA DE 1/6 JUSTIFICADOS PELA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE. PEDIDO DE DECOTE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM INTERNACIONAL. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 607/STJ. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. DISTRIBUIÇÃO POR MEIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO AO LONGO DE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. 
(V) DA VIOLAÇÃO DO ART. 131, III, DO CPP. TESE DE QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO ENSEJARIA NO LEVANTAMENTO DA PERDA DE BENS E VALORES EM FAVOR DA UNIÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS DELITOS QUE JUSTIFICAM A CONSTRIÇÃO DOS BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 243 DA CF E 63 DA LEI N. 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO DISSOCIADO DE ARGUMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 
(...) 
Recurso especial de Paulo Leandro Franco parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, nos termos do dispositivo. Recursos especiais de Marcos Roberto Marques Lisboa e Alexandre Pereira da Silva parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos, nos termos do dispositivo.” (e-doc. 30)

Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:

“Recurso especial de Marcos Roberto Marques Lisboa. 
(I) Da ofensa ao art. 619 do CPP e art. 1.022, I, II, e parágrafo único, II c/c art. 489, §1º, IV, todos do Código de Processo Civil. 
Ao apreciar a tese de nulidade das decisões que autorizaram a interceptação telefônica e suas prorrogações, assim manifestou-se o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (fls. 12.405/12.418 e 13.452/13.453 - grifo nosso): 
[...] DA ALEGADA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
Neste ponto, a defesa sustenta, em suma, a nulidade pela condenação baseada em prova ilícita, mais especificamente em interceptações telefônicas produzidas, respectivas prorrogações e das provas delas decorrentes. Invoca, ainda, a necessidade de submissão dos diálogos à perícia para fins de identificação da voz e a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente nas conversas captadas. 
Não merece prosperar. 
Sobre tal questão, vale relembrar que a hipótese versa sobre a atuação de organização criminosa composta por elevado número de pessoas envolvidas na prática do tráfico ilícito de entorpecentes oriundos da Bolívia, além de lavagem de dinheiro. 
(...)
Com o andamento das investigações, verificou-se a existência de ramificações da referida organização criminosa nos Estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Maranhão, o que resultou na instauração de 14 (quatorze) inquéritos policiais, totalizando uma apreensão de mais de 290 (duzentos e noventa) quilos de cocaína. 
Tais constatações, por si sós, já revelam a complexidade dos fatos investigados, os quais, dada a natureza dos delitos, indicam um atuar voltado à dissimulação das atividades ilícitas, lançando-se mão de estratégias como lavagem de dinheiro, empresas de fachada, emprego de códigos/codinomes nos diálogos interceptados entre os membros do grupo criminoso, entre outras, tudo visando um único resultado: não deixar vestígios dos ilícitos de forma a garantir a impunidade dos seus agentes. 
Diante de tal cenário, ao Estado restam parcos meios de elucidação dos fatos, dentre eles, a interceptação telefônica. Eis a necessidade das interceptações e respectivas prorrogações. 
Nesta toada, é de se recordar que as interceptações telefônicas que embasaram a denúncia, assim como suas correspondentes prorrogações, foram autorizadas por decisão judicial devidamente fundamentada em decorrência das investigações acima, indicando a necessidade de continuidade/prorrogação das interceptações, o que serviu de lastro para a inauguração da ação penal, mantendo-se total conexão com o objeto inicialmente averiguado. 
Não se pode olvidar, ainda, que tais prorrogações se justificaram, também, pela constatação de mais alguns obstáculos na interceptação dos diálogos, por exemplo, alguns números telefônicos identificados em determinado momento, logo depois, não mais estavam sendo utilizados pelos investigados diante da frequente troca de terminais móveis celulares providenciada por aqueles. 
De outro giro, como bem pontuado pela Procuradoria Regional da República, ainda que "o art. 5º da Lei 9.296/96 prescreva o prazo máximo de 30 dias para ultimação das escutas requeridas em um mesmo pedido de afastamento de sigilo, inexiste proibição à multiplicidade de quebras, mormente quando oriundas de decisões judiciais fundamentadas na complexidade dos fatos", caso dos autos. 
Nesta senda, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou que "é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996" (HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 16/09/2004). 
Observa-se, ainda, que as interceptações foram regularmente autorizadas, observando-se as regras de competência no contexto em que se encontravam as investigações à época em que deferidos os pedidos de monitoramento dos diálogos e subsequentes prorrogações, sendo desnecessária, pois, posterior ratificação pelo juízo federal de tais provas produzidas.
No mais, resta evidente que a prova foi sim submetida ao contraditório, uma vez que expostos, desde a denúncia, diversos diálogos interceptados, tendo sido concedido, ainda, prazo para a apresentação de resposta à acusação, garantindo-se às defesas o prévio acesso às interceptações telefônicas, sem olvidar que as interceptações não foram a única prova que serviu de fundamento para a sentença condenatória. 
Portanto, não há que se falar em ilicitude das interceptações telefônicas.
(...)
Com efeito, da simples leitura da sentença condenatória, constata-se que, além dos diálogos interceptados, foram considerados outros elementos de prova, a exemplo da prova oral colhida extra e judicialmente, autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos toxicológicos, diligências policiais, autos circunstanciados, entre outros, de forma a corroborar não só o teor dos diálogos captados, mas, igualmente a identidade dos interlocutores.
 
Tenho que não prospera a alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto, pela leitura dos fundamentos colacionados nos votos acima descritos, a controvérsia apresentada foi devidamente analisada. 
Com efeito, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional pela instância ordinária. 
Ademais, a teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 4/2/2002), de forma que não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n. 1.220.895 /SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10/9/2013). 
Na realidade, ao apontar negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal, busca o recorrente o rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita do recurso integrativo. Veja-se: AgRg no REsp n. 1.356.603/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/6/2014.
(II) Da nulidade absoluta das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas e da ilicitude dos elementos de prova obtidos. 
a) Dos vícios absolutos e insanáveis de fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram o monitoramento telefônico. Violação do 5º da Lei 9.296/96. 
Da leitura dos textos transcritos no tópico anterior, tem-se que razão não assiste ao postulante. 
(...)
Nessa esteira, inviável a alteração do entendimento esposado pelo Tribunal a quo, no sentido da suficiência de fundamento para a autorização de quebra, bem como das suas prorrogações, ante a necessidade de incursão na seara fático-probatória, vedada pela Súmula 7/STJ
b) Da nulidade absoluta das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de Paudalho-PE após declarar-se incompetente para processar e julgar os fatos. Ofensa ao art. 1.º da Lei 9.296/96. 
Ao tratar do tema, assim manifestou-se a Corte de origem (fls. 13.452/13. 453 - grifo nosso):
[...], no momento em que o juízo estadual proferiu as decisões de interceptações telefônicas, ele era competente até aquele momento, porque ainda não havia surgido indícios da transnacionalidade do delito. Então, enquanto ele decidira acerca daquelas prorrogações das interceptações telefônicas, a competência era, de fato, do juízo estadual porque, não tendo elementos suficientes ainda que permitissem identificar a transnacionalidade do delito, a competência era própria da justiça estadual. 
Por outro lado, a partir do momento em que surgiu esse elemento através do telefonema mencionando a viagem para aquisição da droga em país estrangeiro, e o inquérito foi remetido à justiça federal, a partir daí a competência passou a ser federal. 
Observa-se, assim, que as interceptações foram regularmente autorizadas observando-se as regras de competência no contexto em que se encontravam as investigações à época em que deferidos os pedidos de monitoramento dos diálogos e subsequentes prorrogações (de início, perante a Justiça Estadual e, com o desenrolar das investigações, na Justiça Federal), sendo desnecessária, pois, posterior ratificação pelo juízo federal de tais provas produzidas, tampouco a realização de prova pericial por inexistir exigência legal neste sentido. 
Então, na verdade, não haveria que se falar em decisões proferidas pelo juízo estadual incompetente uma vez que, àquele momento em que proferidas as decisões, aquele juízo tinha competência mercê da inexistência de elementos suficientes para atrair a competência da justiça federal. E, em relação à justiça federal, também não há que se alegar qualquer vício de incompetência tendo em vista que sendo transnacional o delito de associação ao tráfico, mostram-se legítimas as interceptações decretadas pelo juízo federal após o surgimento do indício de transnacionalidade do delito.
[...]
Da leitura do combatido aresto, verifica-se que a matéria atinente à alegação de que houveram interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de Paudalho-PE após declarar-se incompetente para processar e julgar os fatos não foi devidamente debatida pela Corte de origem sob o enfoque apresentado pelo recorrente. 
Verifica-se que a Corte de Justiça, pelo contrário, certificou a validade das interceptações autorizadas pelo Juízo estadual, bem como a idoneidade da declinação de competência à Justiça Federal.
Com efeito, o Tribunal não foi provocado a suprir tal omissão por meio da oposição de novos embargos de declaração, fazendo incidir, no ponto, o óbice da Súmula 211/STJ ante a evidente carência de prequestionamento. 
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.034/CE, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024 – grifo nosso. 
c) Da ausência de ratificação das decisões e elementos de informação obtidos através das escutas telefônicas. Ofensa ao art. 108, §1º do CPP.
Para elucidação do quanto postulado, extrai-se do acórdão dos embargos de declaração o seguinte trecho (fl. 13.452 - grifo nosso): 
[...] 
No que tange à alegada necessidade de ratificação expressa das decisões relativas às interceptações por parte do juiz federal, penso que ela é, na verdade, desnecessária porque, se fosse o caso, o juiz teria que ter anulado aquelas provas que foram produzidas anteriormente pelo juízo estadual. A regra é a ratificação, e não a invalidação daquelas diligências anteriores, sobretudo porque, nesse caso, não há que se falar propriamente em decisões proferidas por juízo incompetente. 
Com efeito, no momento em que o juízo estadual proferiu as decisões de interceptações telefônicas, ele era competente até aquele momento, porque ainda não havia surgido indícios da transnacionalidade do delito. Então, enquanto ele decidira acerca daquelas prorrogações das interceptações telefônicas, a competência era, de fato, do juízo estadual porque, não tendo elementos suficientes ainda que permitissem identificar a transnacionalidade do delito, a competência era própria da justiça estadual. 
[...] 
Por conta da teoria do juízo aparente, não se divide a presença da apontada nulidade, porquanto os atos decisórios praticados, no caso concreto, pelo Juízo Estadual, antes da declinação da competência, são considerados válidos, sendo prescindível a alegada ratificação expressa, podendo ela ser adotada de forma implícita. 
Com efeito, é sedimentada a jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de ratificação tácita ou implícita dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo.
(...)
(IV) Dos vícios absolutos e insanáveis da dosimetria de pena. 
a) Da pena-base. 
Levando em consideração os argumentos apresentados no Parecer do Ministério Público Federal, fl. 14.370, bem como os fundamentos anteriormente dispostos na análise do recurso especial de Paulo Leandro Franco, necessário o acolhimento do pedido de redução proporcional das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico perpetrados pelo recorrente, nos seguintes termos: 
Tráfico de drogas. Reduz-se proporcionalmente a pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão (fl. 13.461) a 5 anos e 2 meses de reclusão. A pena intermediária fica disposta em 5 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, preservando-se a fração de aumento constante da sentença. Mantém-se a fração de aumento decorrente da transnacionalidade em 1/2, alcançando-se 8 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão. A pena pecuniária fica disposta em 797 dias-multa. 
Associação ao tráfico. Reduz-se proporcionalmente a pena-base de 4 anos de reclusão (fl. 12.501) a 3 anos e 3 meses de reclusão. Mantido o aumento na segunda fase, pelo reconhecimento das agravantes da reincidência e da liderança dos demais agentes, atingindo a pena intermediária de 4 anos e 3 meses de reclusão. Sem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicados na terceira fase da dosimetria. A pena pecuniária fica disposta em 886 dias-multa. 
Pelo cúmulo material, a pena definitiva fica disposta em 13 anos e 1 mês e 13 dias de reclusão, mais pagamento de 1.683 dias-multa.
b) Sobre o quantum desproporcional de agravamento de pena pela reincidência. 
Reputo como idôneas as frações adotadas pelas instâncias ordinárias, notadamente levando em consideração o disposto na sentença condenatória: MARCOS LISBOA: três condenações com trânsito em julgado antes dos fatos tratados neste processo, quais sejam, (i) Processo n.º 001.2006.031605-6 (1ª Vara Criminal de Entorpecentes, Recife/PE): condenado em 28/03/2007 por delito do art. 12 da Lei n.º 6.368, a uma pena de 6 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 13/10/2011, portanto anterior/no curso aos/dos delitos em apuração (perpetrados entre 2008 e 2012); (ii) Processo n.º 1.2000.022731-6 (12ª Vara Criminal, Recife/PE): condenado em12/03/2002 por delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, a uma pena de 8 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 04/11/2002, portanto anterior aos delitos em apuração (perpetrados entre 2008 e 2012); (iii) Processo n.º 199863020195 - 3ª Vara Criminal de Aracaju/SE: condenado em 13/10/2000 uma pena de 11 anos e 10 meses de reclusão, com execução penal (n.º 200420700109) distribuída em 19/02/2004, portanto com trânsito em julgado em anterior aos delitos em apuração (perpetrados entre 2008 e 2012); (fl. 12.499 – grifo nosso). 
Com efeito, a majoração da pena intermediária acima de 1/6 pela multirreincidência foi justificada pela existência de diversas condenações anteriores do agravante. (AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.) 
c) Sobre a causa de aumento de pena prevista no art. 40, I da Lei 11.343/06; c.1) Da inaplicabilidade da majorante ao Recorrente; c.2) Sobre o quantum de majoração. 
A Corte de origem dispôs que o presente caso traz a peculiaridade de o transporte da droga ter partido da Bolívia, com introdução no território nacional pelo Estado do Mato Grosso, posteriormente distribuída por meio de transporte rodoviário ao longo de vários Estados da Federação, o que denota certo grau de sofisticação e ousadia na conduta delituosa a justificar a incidência de tal majorante no grau intermediário estabelecido na sentença (1/2). (fl. 12.500 - grifo nosso). 
A majorante deve ser preservada porque a transnacionalidade do tráfico foi comprovada por circunstâncias que evidenciam a origem internacional da droga, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (Súmula 607/STJ). (REsp n. 2.088.698/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025 - grifo nosso.)
Prescindível, portanto, que o recorrente tenha efetivamente realizado a transposição de fronteiras para a aplicação da referida causa de aumento. 
Ainda, para a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento de pena decorrente da majorante relativa à transnacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) deve levar em consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a complexidade da operação de transporte e/ou o número de fronteiras por ele ultrapassadas. Dessa forma, justifica-se a fração de 1/2, adotada pelas instâncias ordinárias.
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial de Paulo Leandro Franco e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para reduzir as penas-base e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária; e conheço parcialmente dos recursos especiais de Marcos Roberto Marques Lisboa e Alexandre Pereira da Silva e, nessa extensão, dou-lhes parcial provimento, para, tão somente, reduzir as penas-base e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária.” (e-doc. 30)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
De início, anoto que este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento adotado no acórdão recorrido sobre a teoria do juízo aparente e a possibilidade de ratificação dos atos processuais. Confira-se: 
 
“(...) 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes.  
4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 185755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
II – E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). 
III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 205027-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/9/2021)”.

Sob outro enfoque, no que se refere às interceptações telefônicas, relembro a tese firmada por esta Suprema Corte quando da apreciação do Tema nº 661 da sistemática de repercussão geral (RE nº 625.263/PR):

“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.”
No caso concreto, as instâncias antecedentes entenderam que as decisões de interceptação e prorrogações da quebra o sigilo telefônico e telemático do paciente estão devidamente fundamentadas, notadamente diante da:
“complexidade dos fatos investigados, os quais, dada a natureza dos delitos, indicam um atuar voltado à dissimulação das atividades ilícitas, lançando-se mão de estratégias como lavagem de dinheiro, empresas de fachada, emprego de códigos/codinomes nos diálogos interceptados entre os membros do grupo criminoso, entre outras, tudo visando um único resultado: não deixar vestígios dos ilícitos de forma a garantir a impunidade dos seus agentes. 
Diante de tal cenário, ao Estado restam parcos meios de elucidação dos fatos, dentre eles, a interceptação telefônica. Eis a necessidade das interceptações e respectivas prorrogações" (e-doc. 30, pg. 26)

Tal entendimento vai ao encontro do que estabelecido por este Supremo Tribunal ao firmar a tese quanto ao referido Tema nº 661/RG.
Ademais, o entendimento emanado do acórdão questionado encontra-se em conformidade com precedentes desta Suprema Corte em que examinadas situações assemelhadas à destes autos. Vide, v.g.:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE COMO OS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. EXISTÊNCIA DE INTERVALOS DE ESCUTAS TELEFÔNICAS QUE NÃO ESTARIAM ALCANÇADOS PELAS DECISÕES JUDICIAIS ATACADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
II – Em crimes como os de corrupção ativa e passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. 
III – “As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
IV – Não há falar em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). 
V – A questão atinente à existência de intervalos de escutas que, segundo o recorrente, não estavam acobertados pelas decisões judiciais foi inaugurada somente no Superior Tribunal de Justiça e, por essa razão, não foi conhecida por aquele Tribunal. Com efeito, esta Suprema Corte ficaria igualmente impedida de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de compe